Tribunal: TJES
Processo: 5002773-47.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002773-47.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAYPHER MACHADO CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004339-70.2023.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FAYPHER MACHADO CONCEICAO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 19099185),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. VEDAÇÃO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ACS. NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. VIOLAÇÃO AO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FAYPHER MACHADO CONCEIÇÃO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da contratação temporária apenas no período de 11/05/2022 a 21/07/2023, condenando o Município de Marataízes ao depósito dos valores de FGTS correspondentes a este lapso. A demanda originária versa sobre a suposta nulidade de sucessivos vínculos temporários para a função de Agente Comunitário de Saúde, sob o argumento de que as renovações desvirtuaram a natureza excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente busca a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a nulidade de todo o período trabalhado (2020 a 2023). Sustenta, em síntese, que o contrato iniciado em 15/01/2020 é nulo desde a origem, pois a Lei Municipal nº 2.177/2020, utilizada pelo sentenciante para validar o primeiro período, foi publicada apenas em dezembro de 2020. Alega ainda que a contratação temporária para ACS é vedada pelo art. 16 da Lei nº 11.350/2006, salvo em casos de surtos epidêmicos, e que a nulidade
ab initio
não poderia ter sido convalidada por legislação posterior.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o primeiro vínculo contratual (15/01/2020 a 21/03/2022) deve ser mantido como válido ou se padece de nulidade apta a gerar o direito ao FGTS.

4.

A sentença validou este interregno baseando-se nas Leis Municipais nº 2.177/2020 e 2.194/2021, que trataram da emergência sanitária da COVID-19. Todavia, assiste razão à Recorrente em dois pontos fundamentais.

5.

O contrato originário iniciou-se em 15/01/2020. A Lei Municipal nº 2.177/2020, que serviu de fundamento para a excepcionalidade, somente foi publicada em dezembro de 2020. Portanto, o vínculo nasceu sem amparo legal específico, violando a regra da prévia autorização legislativa para contratações temporárias (art. 37, IX, CF).

6.

Ademais, o art. 16 da Lei Federal nº 11.350/2006 veda expressamente a contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde, abrindo exceção apenas para o combate a surtos epidêmicos na forma da lei aplicável: “
Art. 16. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável. (Redação dada pela Lei nº 12.994, de 2014)
”. No início de 2020, não havia lei municipal vigente declarando surto epidêmico que autorizasse a contratação temporária para esse cargo específico.

7.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 916) estabelece que a contratação temporária que desrespeita os preceitos constitucionais é nula, gerando o direito ao saldo de salário e ao FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90). A nulidade é um vício de origem que não se convalida pela superveniência de lei posterior.

8.

O recorrido alega que as contratações de ACS possuem regramento constitucional específico (art. 198, §4º, CF), dispensando concurso público e admitindo processo seletivo e que o vínculo
sui generis
e precário visa afastar a efetividade e a estabilidade.

9.

No entanto, a nulidade que gera o direito ao FGTS não decorre da falta de estabilidade, mas do desvirtuamento da contratação temporária. Como destacado acima, a Lei Federal nº 11.350/2006 proíbe expressamente a contratação temporária ou terceirizada de ACS, exceto em casos de surtos epidêmicos. No caso em tela, o Município não admitiu a servidora para o quadro
sui generis
permanente via Processo Seletivo Público conforme a CF exige. Ele a contratou via Designação Temporária (DT - ID. 19099193 - Pág. 2), renovando o contrato sucessivamente como se fosse uma necessidade transitória de excepcional interesse público. Quando a Administração Pública utiliza o art. 37, IX da CF (contratos temporários) para suprir necessidades permanentes de forma sucessiva, o STF entende que o contrato é nulo (Tema 916 do STF).

10.

Ainda que o cargo seja
sui generis
, ele não pode ser preenchido por contratos temporários renovados infinitamente. Se o contrato é precário e temporário para uma função que exige processo seletivo público para vínculo permanente (ainda que
sui generis
), há uma burla à regra constitucional. Por isso, a jurisprudência aplica o art. 19-A da Lei 8.036/90, que obriga o pagamento do FGTS como única parcela indenizatória devida nessas contratações nulas. O ACS é sim
sui generis
, mas isso não autoriza a Administração a manter o servidor em regime de contrato temporário. Se o fizer, o vínculo é nulo e o FGTS é devido. Colaciono julgados:

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA . AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS . ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NÃO DEVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. VERBA SUCUMBENCIAL AJUSTADA DE OFÍCIO. I . CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que, nos autos de "ação trabalhista", julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a nulidade do contrato firmado entre as partes e o direito da parte autora ao recebimento do FGTS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber (i) se é nulo o contrato celebrado entre as partes, para contratação de agente comunitário de saúde, por prazo indeterminado; e (ii) se a parte autora faz jus ao recebimento dos valores pretéritos devidos a título de FGTS e de adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Após a edição da EC nº 51/2006 e da Lei nº 11 .350/2006, é vedada a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia de forma temporária ou terceirizada. 4.
A contratação de agentes comunitários de saúde depende da prévia realização de processo seletivo simplificado, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 5 . Ainda que celebrado por prazo indeterminado, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, quando não precedida de processo seletivo público. 6. Reconhecida a nulidade da contratação sem prévio concurso público ou processo seletivo simplificado, tem-se que os únicos efeitos jurídicos admissíveis em relação a empregados são o pagamento do saldo salarial e o levantamento do FGTS.
7 . Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, em condenação ilíquida, devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 . Recursos desprovidos. Sentença parcialmente reformada, d e ofício. __________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 4º e 5º; Lei nº 11 .350/2006, arts. 9º e 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140, Rel . Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08 .2014. (TJ-MG - Apelação Cível: 50095447620188130027, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2025) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000605-68.2015.8 .05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEX DE ARAUJO SILVA e outros Advogado (s): ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado (s):ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO SIMULTÂNEAS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE . CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. TEMA 612 DO STF E PRECEDENTES JUDICIAIS NO MESMO SENTIDO . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES JUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS EXATOS TERMOS.
A contratação de agente comunitário de saúde sem a realização de concurso público, conforme exigido pelo art . 37, II, da CF/88, é nula, não gerando vínculo empregatício com a Administração Pública. É assegurado ao trabalhador contratado irregularmente o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS referentes ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8 .036/1990.
A prescrição das verbas relacionadas ao FGTS segue a norma especial do Decreto n.º 20.910/1932, que prevê o prazo quinquenal . Sentença mantida. Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000605-68 .2015.8.05.0032, em que figuram como apelante ALEX DE ARAUJO SILVA e outros e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros . ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-BA - Apelação: 80006056820158050032, Relator.: MARIELZA BRANDAO FRANCO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024) (g.n.)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade de todos os contratos de designação temporária, abrangendo também o intervalo entre
15/01/2020 a 21/03/2022
e
CONDENAR
o Recorrido a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada do trabalhador referente ao mencionado período, com a incidência de juros de mora e correção monetária na forma já estabelecida pela sentença.

12.

Sem custas processuais e honorários de sucumbência, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)